Tribunal: TJDFT
Processo: 0735387-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735387-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. C. AGRAVADO: M. C. F. S., R. F. C. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. S. C. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de guarda e regulamentação de visitas n. 0747279-23.2020.8.07.0016, proposta por M. C. F. S. e R. F. C., manteve a restrição de convivência de E. F., cônjuge da agravante, com a menor G. S. C. (ID 30443061). 2. Em consulta aos autos de origem, constata-se a conclusão do laudo pericial elaborado pela perita Debora Fideles Frias (ID origem 112891697). No referido laudo, a perita noticia fatos relevantes ocorridos após a interposição do recurso, tais como o relato da própria agravante de que seria vítima de violência doméstica praticada pelo seu cônjuge e pretendia afastá-lo do lar, além da recomendação da perita de que seja mantido o afastamento entre a infante e o cônjuge da agravante. Assim, verifica-se que a ocorrência de fatos supervenientes que, em tese, influiriam no julgamento do recurso, motivo pelo qual deve ser aplicada a disposição do art. 933 do CPC, in verbis: “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias.” 3. Em atenção ao postulado do contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC), intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se sobre o referido documento, no prazo de 5 (cinco) dias. Esclareça, ainda, a parte apelante se persiste o interesse recursal, ante a superveniência de ato aparentemente incompatível com a vontade de recorrer. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora